Tribunal: STF
Processo: HC 257278
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 215.841/MG (e-doc. 6).



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 28/03/2025, ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 217-A, c/c com o 226, inc. II, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável majorado). 



    3. O Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus. Inconformada, a defesa formalizou o citado recurso dirigido ao STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a inidoneidade da manutenção da custódia. Referem a laudo pericial juntado aos autos de ação de interdição, o qual atesta que o paciente é portador de demência grave (CID F03), circunstância que caracteriza extrema debilidade por motivo de doença grave, nos termos do art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal. Argumentam que o início do tratamento médico data de 2019, anterior à suposta prática delitiva ocorrida em 2021, o que indica possível inimputabilidade penal, nos moldes do art. 26 do Código Penal, tornando inadequada a manutenção da custódia cautelar. Ressaltam que o ambiente carcerário é absolutamente incompatível com a condição de saúde do paciente, configurando violação à dignidade da pessoa humana, ao direito fundamental à saúde e aos princípios da humanidade das penas. 



    5. Buscam, em âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, alternativamente, sua substituição por prisão domiciliar. No mérito, pretendem a confirmação da providência. Subsidiariamente, pleiteiam a remessa dos autos ao juízo de origem para instauração de incidente de insanidade mental, com posterior aplicação de medida de segurança, se for o caso (arts. 26 e 97 do CP).



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, de teratologia ou de abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. De início, observo que, conforme narrado na própria petição inicial deste remédio constitucional, o mencionado laudo pericial referente ao paciente foi juntado aos autos da ação de interdição em 26/05/2025, ou seja, em momento posterior à interposição do recurso em habeas corpus dirigido ao STJ — do qual resultou a decisão ora impugnada, proferida em 29/05/2025 — e, por conseguinte, à prolação das decisões pelo Juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça. Confira-se o que se extrai da peça inaugural deste habeas corpus:



     “em 26/05/2025, foi juntado aos autos da Ação de Interdição nº 5000557-25.2024.8.13.0582, em trâmite na Vara Única da Comarca de Santa Maria do Suaçuí, o Laudo de Avaliação Médico Pericial de G. F. de O., elaborado pelo Dr. Jefferson Ricardo Rodrigues Morais (CRM/MG 89.641), datado de 14/04/2025. Tal laudo, embora anterior à decisão do STJ, constitui FATO NOVO para a análise do presente Recurso, uma vez que sua disponibilização formal e juntada aos autos da interdição ocorreu apenas em 26/05/2025, evidenciando um elemento substancial que não foi, ou não poderia ter sido devidamente sopesado no momento da decisão combatida.” (e-doc. 1; grifos nossos)



    9. Conforme se observa, a matéria articulada pelos impetrantes — alusiva à alegação de “manifesta incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o gravíssimo estado de saúde do Recorrente, devidamente atestado pelo Laudo de Avaliação Médico Pericial” — não foi submetida à apreciação pelas instâncias ordinárias, tampouco ao Superior Tribunal de Justiça.



    10. Ao buscar, diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de ilegalidade fundada em alegado “fato novo”, antes mesmo de submetê-lo à análise do Juízo de primeira instância, os impetrantes, na verdade, intentam a indevida “queima” de etapas, o que não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o de natureza processual. Inexistindo manifestação prévia das instâncias antecedentes sobre a matéria — notadamente quanto ao conteúdo do laudo pericial apontado pela defesa —, a atuação originária desta Suprema Corte implicaria dupla supressão de instância, além de representar indevida ampliação da competência delineada no art. 102 da Constituição da República. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. No mais, o Ministro Relator, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assentou a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida na imposição da prisão preventiva. Aludindo às decisões proferidas pelo Juízo de primeira instância e pelo Tribunal de Justiça, as quais foram transcritas em seu pronunciamento, entendeu que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito imputado. Convém transcrever os principais trechos da decisão atacada:



    "Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    A análise dos autos revela que a decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação sólida e compatível com os critérios estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal. O juízo apontou a presença dos dois requisitos legais: o fumus commissi delicti, representado pela existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e o periculum libertatis, revelado pela necessidade de proteção da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito. 



    A narrativa da ofendida, menor de idade, indica conduta típica de estupro de vulnerável, praticada em contexto de autoridade e confiança familiar, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, conferem credibilidade à imputação.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023). 



    Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta”. (HC n. 219565 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022). 



    No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 687.840 /MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 



    Além da gravidade concreta do crime — consistente no abuso sexual de criança sob tutela familiar — o abalo psicológico da vítima e a necessidade de garantir sua integridade física e emocional, justificam a adoção da medida mais gravosa. 



    A decisão observou, ainda, a incidência da Lei Maria da Penha no caso concreto, na medida em que os fatos ocorreram no âmbito doméstico e familiar, sendo invocado o art. 12-C como reforço da necessidade de preservação da integridade da vítima. 



    Consigne-se: “a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC n. 137.234, Relator Ministro Teori Zavascki; HC n. 136.298, Relator Ministro Ricardo Lewandowski; HC n. 136.935-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli)”. (AgRg no RHC n. 172.301/SP, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 4/10/2019, DJe 24/10/2019).



    Nessa mesma direção, segundo o “Superior Tribunal, "[a] periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n. 696.157/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)”. (AgRg no RHC n. 170.651/MA, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022). 



    Destacou, ainda, que a família do acusado teria procurado os genitores da vítima com o intuito de dissuadi-los da denúncia, fato que reforça a potencialidade de risco à instrução criminal e à tranquilidade da vítima. 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública, à integridade da vítima e à instrução criminal gerado pela permanência da liberdade. 



    A decisão também se mostra atenta à exigência de atualidade da medida, nos termos do §2º do art. 312 do CPP. Ainda que o suposto fato criminoso tenha ocorrido em 2021, o relato da vítima apenas emergiu em 2024, o que levou o juízo a considerar, com base em laudos e relatórios do Conselho Tutelar, que o sofrimento psicológico da menor permanece presente e agravado, com crises de ansiedade, uso de medicamentos controlados e acompanhamento psicoterapêutico. Tais elementos foram compreendidos como indícios da persistência do risco à ordem pública. 



    Além disso, a tentativa da família do réu em dissuadir os pais da vítima a registrarem o fato foi circunstância atual, o que reforça o afastamento a alegada ausência de contemporaneidade. 



    Outrossim, esta Corte já decidiu que "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC n. 564.852/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, D Je 18/5/2020). 



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    (...) 



    Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”. 



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC n. 81.745/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC n. 82.978/MT, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC n. 394.432/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).” (e-doc. 9; grifos nossos).



    12. O quadro evidencia que o Juízo, ao decretar a prisão preventiva, fundamentou a medida na gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi descrito nos autos. Destacou, ainda, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a regular instrução criminal. Não se vislumbra ilegalidade manifesta a ser reconhecida. As premissas adotadas pelas instâncias ordinárias encontram respaldo na jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (diversas vezes). Situação concreta em que a prisão preventiva justifica-se em razão: (i) da ‘gravidade concreta das condutas investigadas, consubstanciada no modus operandi utilizado na empreitada criminosa em apuração e reveladora do potencial alto grau de periculosidade do Agente (em tese, Vítimas eram várias crianças menores de 11 anos de idade, que eram molestadas pelo motorista do transporte escolar)’; (ii) do ‘fundado risco de reiteração delitiva (o comportamento vil e reprovável do Suspeito, em tese, foi repetido inúmeras vezes)’; (ii) ‘da preocupação com a conveniência da instrução criminal (o Investigado teria intimidado as Vítimas para que não revelassem os abusos a que eram submetidas e, ademais, ‘há informações de que o investigado reside ao lado da escola, circunstância que lhe facilita o acesso às crianças não só para eventual recidiva delitiva, bem como para eventual intimidação sobre as crianças vítimas’. 3. O eventual acolhimento da tese defensiva de que o estabelecimento prisional não teria condições de oferecer ao paciente o tratamento médico do qual ele necessita demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 225.241-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 132.172, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/5/2016; e HC 144.703, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 27/11/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 213 do Código Penal. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 183.102-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 19/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).



    13. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. Também no que se refere ao pleito de afastamento da custódia em razão da alegada debilidade da saúde do paciente, o Superior Tribunal de Justiça, com base nas informações constantes, àquela altura, dos pronunciamentos das instâncias antecedentes, entendeu pela inadequação da medida. Considerou que não restou demonstrada a impossibilidade de o paciente receber eventual assistência médica ou tratamento adequado no interior da unidade prisional em que se encontra recolhido. Eis o que se consignou na decisão ora impugnada:



    “Com efeito, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.



    Analisando a matéria, manifestou-se o STF na direção de que “consoante dicção do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave. 4. A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico, que necessita o custodiado, não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: HC n. 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC n. 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de 7/3/16, ambos de minha relatoria". (HC n. 152.265/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 30/10/2018). 



    De fato, consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento de que "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra". (RHC n. 58.378/MG, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015 , DJe 25/8/2015). Como se vê, não há elementos indicativos de que o recorrente se encontra em estado de extrema debilidade. 



    A alegação de que o recorrente é interditado judicialmente e portador de doenças psiquiátricas e cardíacas também foi enfrentada de forma detalhada. O juízo consignou que os laudos médicos apresentados não indicam estado de saúde incompatível com a permanência no sistema prisional. A documentação revela a necessidade de tratamento regular com medicação de uso contínuo, o que não se mostra, por si só, suficiente para concessão de prisão domiciliar nos moldes do art. 318, II, do CPP. Além disso, destacou-se que a eventual inimputabilidade penal deverá ser avaliada mediante perícia técnica no curso da instrução criminal” (e-doc. 9; grifos nossos). 



    15. Nos termos como já assentado pelo STJ, eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    16. No que se refere ao pedido subsidiário, voltado à determinação para que o Juízo de origem, com base no laudo psiquiátrico relativo ao paciente (e-doc. 4), instaure incidente de insanidade mental, observa-se que tal pleito deve ser dirigido diretamente ao magistrado competente, no âmbito do respectivo processo-crime. Não há sequer notícia de que tal documento tenha chegado ao conhecimento do Juízo criminal de primeira instância. Conforme já esclarecido, não compete a esta Suprema Corte implementar, originariamente, providência dessa natureza.



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator